Tribunal: TJES
Processo: 5007943-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007943-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007943-44.2021.8.08.0035
Origem
: 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES
RECORRENTE
: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMA
RECORRIDAS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ENTREGA DE CNH. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO
. NÃO CONSTATADA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A lide é sobre anulação de procedimento administrativo que culminou com a penalidade da suspensão do direito de dirigir e a consequente entrega da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Em sua versão, narra a parte autora que, espontaneamente, compareceu ao posto policial, momento em que foi autuada (Auto de Infração de Trânsito nº BA00074622) por dirigir com a CNH suspensa (Processo Administrativo 78460476). No entanto, alega o autor não ter tido ciência da suspensão/cassação de sua CNH, uma vez que nunca recebeu notificação postal. Após o ocorrido, o autor descobriu que havia sido notificado por edital. Pede, nestes termos, a anulação do AIT nº BA00074622 e a devolução de sua CNH. Requer, ainda, que seja determinado ao órgão réu a abstenção de aplicar qualquer penalidade relacionada ao Processo Administrativo 78460476, em virtude da prescrição por falta de notificação postal no prazo devido.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, pois o autor não trouxe aos autos cópia do Auto de Infração de Trânsito nº BA00074622, não sendo possível afirmar que a ré foi responsável por sua lavratura, bem como pelo fato de o AIT não fazer parte do Processo Administrativo 78460476. No mais, o Juízo
a quo
entendeu que a ré pode aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir proveniente do referido processo administrativo.

(3).
O autor, por meio de seu recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, aduzindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois a infração que ensejou o processo de suspensão ocorreu em 26.07.2013 e a notificação de bloqueio de CNH, por edital, somente se deu em 09.07.2019. Alega, também, a ausência de produção de provas por parte da ré, uma vez que esta não trouxe aos autos comprovantes de que encaminhou ao autor a notificação por via postal, motivo pelo qual requer a reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pedidos autorais.

(4).
Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Nota-se no caso dos autos, como bem asseverado pelo Juízo sentenciante, que a parte autora não anexa cópia do do procedimento administrativo que almeja anular. No detalhe, dentre os documentos que acompanham a peça inicial, está o “
extrato de consulta pública de infração por condutor
”, em que a parte autora se baseia para sua tese, notadamente a não ocorrência de notificações postais no âmbito do referido procedimento administrativo e, por conseguinte, a fluência do prazo prescricional. Entretanto, ao analisar detidamente o documento em apreço, percebe-se que convenientemente a parte autora anexou somente a sua página 01, apesar do rodapé indicar a existência de duas páginas. O órgão de trânsito, ora recorrido, não apresentou documento algum durante a instrução, só o fazendo no âmbito das contrarrazões, por meio de um único documento, que é justamente o mesmo ora em apreço: “
extrato das infrações por condutor a partir dos procedimentos administrativos
”.

(6).
Como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “
documentos novos
”, que são aqueles “
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
” Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “
dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova
” (inciso I).

(7).
No caso dos autos, por evidente, não pode ser tido por
novo
o documento apresentado pelo recorrido em suas contrarrazões, na medida em que já dispunha das informações constantes no referido extrato quando do ajuizamento da ação. Entretanto, consoante afirmado, a própria parte autora trouxe aos autos uma
parcela
do referido documento, deixando de apresentá-lo em sua inteireza. Assim sendo e a partir dos poderes instrutórios do julgador conjugados com a busca da verdade real, tem-se por possível considerar o documento em sua
completude
, até porque o objetivo da prova é justamente a demonstração dos fatos na forma como se deram e não somente naquilo que interessa a uma das partes.

(8).
Estabelecidas as premissas do julgamento, a parte autora invoca, em sua peça recursal, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no decorrer do procedimento administrativo, asseverando que a última infração de trânsito ensejadora do processo de suspensão teria se dado em 26.07.2013, enquanto a notificação de bloqueio da CNH, pela via editalícia, somente se deu em 09.07.2019. Sobre a questão prejudicial, a Resolução Contran nº 182/2005, diz o seguinte: “
Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução
.”

(9).
Diferentemente do alegado pela parte autora, ora recorrente, percebe-se que não houve mácula no procedimento administrativo. A propósito, é indispensável, para se assegurar no âmbito administrativo a ampla defesa e o contraditório, a expedição de duas notificações ao infrator, seja “por remessa postal” (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada), seja “por outro meio tecnológico hábil”:
uma
para fim de ciência da instauração e
outra
com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa. Aliás, o entendimento em destaque restou consolidado através da Súmula 312 do STJ,
in verbis
: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.” E mais, para atingir o intento, basta que a autoridade de trânsito comprove o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas sem a necessidade de expedir tais notificações mediante aviso de recebimento (AR), consoante definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP (Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). No mesmo julgado, foi destacado: “
Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)
”.

(10).
No caso dos autos, a partir do documento apresentado pelas partes partes (parcialmente pela autora e completo pelo réu), vê-se que as infrações de trânsito ocorreram entre ago/2012 e jul/2013, enquanto as cinco notificações no decorrer do procedimento administrativo deram-se nas seguintes datas e modalidades:
a)
27/06/2017 (postal - devolvida ECT);
b)
03/11/2017 (edital);
c)
08/05/2018 (postal - entregue ECT);
d)
15/02/2019 (postal - devolvida ECT);
e)
18/07/209 (edital). Portanto, resta evidente, pelo próprio teor do parágrafo único do art. 22 da Resolução Contran nº 182/2005, que o prazo prescricional restou interrompido em 03/11/2017, 08/05/2018 e 15/02/2019, pois em tais datas as notificações foram eficazes. Deixa-se, dessa forma, de acolher a questão prejudicial relativa à prescrição. No mais, não se constata qualquer outra irregularidade no procedimento administrativo, de modo que a parte autora deixou de atacar outros pontos.

(11).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.